Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ.
1 – Embargos de Terceiro. Na forma do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2 – Responsabilidade pelos honorários. Critério da causalidade. Embargos de terceiro. A jurisprudência do STJ no tema 872, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. O embargado, mesmo advertido da transferência do bem, por prova documental juntada aos autos, insistiu na penhora, o que justifica a distribuição, a seu cargo, dos ônus de sucumbência.
3 – Valor dos honorários. Tema 1076 do STJ. Distinção. Embargos de terceiro. Em processo de extrema simplicidade, sem condenação e sem proveito econômico, em que o valor da causa não seguiu os ditames do art. 296 do CPC, os honorários podem ser fixados de modo a não constituir transferência patrimonial desproporcional e desarrazoada, sob pena de violação ao disposto no art. 8o. do CPC.
4 – Recursos conhecidos. Recursos conhecidos. Desprovido o do embargado. Provida, em parte, o do embargante.